Tribunal: TJSP
Processo: 1072241-19.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO TOTAL DE SOCIEDADE LIMITADA, POR QUEBRA DE AFFECTIO SOCIETATIS. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANUTENÇÃO. AUTORA QUE FOI EXCLUÍDA EXTRAJUDICIALMENTE DA SOCIEDADE, POR JUSTA CAUSA, COM BASE NO ART. 1.085, CC. TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA EM EIRELI. EVENTUAL INVALIDADE DA REUNIÃO DE SÓCIAS OU DISCUSSÃO QUANTO AOS HAVERES,

Ementa:
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO TOTAL DE SOCIEDADE LIMITADA, POR QUEBRA DE AFFECTIO SOCIETATIS. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANUTENÇÃO. AUTORA QUE FOI EXCLUÍDA EXTRAJUDICIALMENTE DA SOCIEDADE, POR JUSTA CAUSA, COM BASE NO ART. 1.085, CC. TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA EM EIRELI. EVENTUAL INVALIDADE DA REUNIÃO DE SÓCIAS OU DISCUSSÃO QUANTO AOS HAVERES, QUE DEVEM SER OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO PROVIDA.